Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXERCÍCIO ILEGAL DA ARTE DENTÁRIA E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DO CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO REMANESCENTE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juizado Especial Criminal que, nos autos da denúncia oferecida contra o paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 282 do Código Penal (exercício ilegal da arte dentária) e 304 c/c 297 do Código Penal (uso de documento público falso), declinou de sua competência para uma das varas criminais do Gama, entendendo que a pena máxima do crime de uso de documento público falso ultrapassa os limites dos Juizados Especiais.
1.1. O impetrante sustenta que o crime de maior potencial ofensivo está prescrito, devendo o crime remanescente ser processado e julgado pelo Juizado Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva quanto ao crime de uso de documento público falso; e (ii) decidir se deve prevalecer a competência do Juizado Especial Criminal para o julgamento do crime remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do Cabimento. Diante da ausência de recurso adequado para discutir a controvérsia, o habeas corpus deve ser considerado instrumento hábil para analisar o pedido formulado em favor do paciente, considerando o constrangimento reflexo causado à sua liberdade.
4. Da Prescrição. Nos termos do art. 61 do Código Penal, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo juiz em qualquer fase do processo, inclusive de ofício. 4.1. No caso dos autos, verificou-se que o crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do CP) teria foi supostamente cometido em janeiro de 2013. Assim, considerando o prazo prescricional de 12 anos previsto para o delito em questão (art. 109, III, do CP), a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao referido delito se consumou em janeiro de 2025, antes mesmo da instauração do respectivo Termo Circunstanciado (setembro de 2025), o que impõe o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de uso de documento público falso, com a consequente extinção da punibilidade do paciente quanto ao referido delito (art. 107, IV do CP).
5. Da Competência. Declarada a extinção da punibilidade do delito mais grave, permanece a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o crime remanescente (art. 282, CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas Corpus Conhecido. Ordem concedida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do CP); declarar a extinção da punibilidade do paciente em relação ao referido delito (art. 107, IV do CP); e determinar manutenção da competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o crime de menor potencial ofensivo remanescente.

Tese de Julgamento: “1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício pelo juiz em qualquer fase do processo. 2. Reconhecida a prescrição do crime mais grave, deve ser mantida a competência do Juizado Especial Criminal para julgar o delito remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 282, 297, 304, 107, IV e 109, III, do CP; art. 61 do CPP.